Tribunal: TJES
Processo: 0006143-66.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006143-66.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARIANA HENRIQUE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À MERCÂNCIA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes à condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, pois a materialidade do delito está evidenciada pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na exordial.

2.
Conforme orienta o STJ, as palavras dos policiais
"merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada"
(AgRg no HC n. 801.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

3.
Em que pese a denunciada alegue ser usuária de drogas e justifique que os entorpecentes apreendidos eram para seu consumo, pois estaria fumando maconha no quintal de sua residência, sua versão é unilateral e destoa das coesas declarações prestadas pelos policiais militares, sobre as quais não pende nenhum indício de parcialidade.

4.
Embora a quantidade de drogas apreendidas não tenha sido elevada, isso
"não constitui fator determinante para a compreensão de que a substância se destinava a consumo pessoal, porquanto também é preciso verificar o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006"
(STJ, AgRg no HC n. 744.620/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
In casu
, a dinâmica dos fatos e os registros criminais da acusada evidenciam a destinação da droga à mercância.

5.
Considerando que os serviços foram efetivamente prestados pela defensora dativa nomeada, que apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ARIANA HENRIQUE NUNES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio e o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se de forma favorável ao arbitramento de honorários, postulando seu arbitramento em R$ 250,00.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ARIANA HENRIQUE NUNES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a postular a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio e o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se de forma favorável ao arbitramento de honorários, postulando seu arbitramento em R$ 250,00.

Pois bem, consta da denúncia que em 08/11/2020, por volta de 02:20 horas, policiais militares em patrulhamento avistaram a acusada dirigindo-se de sua residência a uma casa abandonada e pegando uma sacola, colocando-a dentro de sua blusa e retornando para sua residência. Narra a exordial que, na sequência, observaram que pessoas chamavam a acusada no portão de sua residência, a qual lhes entregava algo, momento em que foi realizada a abordagem e as pessoas do local se evadiram, enquanto a acusada entrou no imóvel, tendo sido alcançada pelos militares no quintal, apreendendo-se dois pedaços de maconha com quatorze gramas que estavam em suas mãos, além de R$ 550,00.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes à condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, pois a materialidade do delito está evidenciada pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na exordial.

Conforme orienta o STJ, as palavras dos policiais
"merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada"
(AgRg no HC n. 801.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023)

Em que pese a denunciada alegue ser usuária de drogas e justifique que os entorpecentes apreendidos eram para seu consumo, pois estaria fumando maconha no quintal de sua residência, sua versão é unilateral e destoa das coesas declarações prestadas pelos policiais militares, sobre as quais não pende nenhum indício de parcialidade.

Embora a quantidade de drogas apreendidas não tenha sido elevada, isso
"não constitui fator determinante para a compreensão de que a substância se destinava a consumo pessoal, porquanto também é preciso verificar o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006"
(STJ, AgRg no HC n. 744.620/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso concreto, a dinâmica em que se deram os fatos relatados na denúncia evidencia que a droga apreendida era destinada à mercância, o que é corroborado pela quantia em espécie encontrada e pelas declarações dos agentes públicos de que a guarnição tinha conhecimento do envolvimento da ré com o tráfico de drogas antes dos fatos apurados. A ré, aliás, responde a outras duas ações penais e possui uma condenação em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa toada, rejeito o pleito desclassificatório.

Considerando que os serviços foram efetivamente prestados pela defensora dativa nomeada, que apresentou razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e, q
uanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim sendo, observadas as diretrizes legais, fixo a verba em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorários em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.